Tribunal: TJES
Processo: 5005949-39.2021.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005949-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DE MOURA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005949-39.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDOS: JOSÉ FRANCISCO DE MOURA e outros.

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por COMPANHIA DO ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, em face da r. sentença de ID 13841225, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que a Requerida proceda o refaturamento da fatura dos meses de fevereiro, março, maio e setembro/2021, cobrando a média dos 12 meses anteriores a fevereiro/2021, condenou a Requerida a restituir os valores cobrados da parte Autora referente às faturas dos meses de fevereiro, março, maio e setembro/2021, a ser corrigido monetariamente a partir do pagamento e acrescida de juros de mora a partir da citação. Por fim, condenou a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Os autores alegam que, a partir de janeiro de 2021, as faturas de água de seu imóvel de uso esporádico começaram a ser emitidas com valores exorbitantes e desproporcionais ao histórico de consumo, que era de valor mínimo. Mencionam, por exemplo, que a fatura de janeiro de 2021 foi de R$ 72,35, enquanto a de fevereiro saltou para R$ 823,45 e a de maio para R$ 3.561,93. Sustentam que, apesar de diversas solicitações, a empresa ré não realizou vistoria técnica no local e que testes próprios, registrados em vídeo, não indicaram a existência de vazamentos.

A sentença de ID 13841225 julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores.

Irresignada, a concessionária Recorrente interpôs recurso inominado (ID 13841226), buscando a reforma da decisão.

É o breve relato.

Conheço do recurso inominado interposto pela parte ré (ID 13841226), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a r. sentença (ID 13841225) ser mantida em sua integralidade, nos termos do art. 59 da Lei nº 9.099/95). Explico.

A controvérsia reside na legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária de serviço público, que apresentaram um aumento abrupto e significativo no consumo de água da unidade consumidora dos recorridos, a partir de janeiro de 2021.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do referido diploma legal, dada a hipossuficiência técnica dos consumidores frente à fornecedora.

Partindo desta premissa, entendo que os Recorridos lograram êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações, ao apresentarem o histórico de consumo que evidencia a discrepância dos valores cobrados, bem como ao juntarem vídeos e fotografias dos testes realizados no hidrômetro para comprovar a ausência de vazamentos no imóvel.

Diante de tal cenário, caberia à Recorrente, na qualidade de fornecedora do serviço, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e, principalmente, comprovar a regularidade da medição e a correção dos valores faturados.

A Recorrente, no entanto, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, haja vista que a simples alegação de regularidade do hidrômetro e das cobranças, amparada em apurações unilaterais, não é suficiente para afastar a pretensão autoral, especialmente quando confrontada com as evidências trazidas pelos consumidores.

Dessa forma, a falha na prestação do serviço resta configurada não apenas pela cobrança de valores que destoam drasticamente da média de consumo, mas também pela inércia da empresa em realizar uma vistoria técnica no local, mesmo após diversas solicitações dos usuários, o que demonstra a omissão e negligência da concessionária em solucionar a questão administrativamente.

Outrossim, destaca-se que a responsabilidade da fornecedora de serviços públicos é objetiva, respondendo,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, sendo questionada a medição, competia à Recorrente demonstrar, de forma inequívoca, o efetivo consumo de água no período impugnado e a ausência de falhas no equipamento medidor, o que não ocorreu.

Dessa forma,
a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos impugnados, determinou a refaturação das contas pela média de consumo e condenou a ré à reparação dos danos materiais e morais é medida que se impõe
.

O
dano material
está consubstanciado nos valores pagos indevidamente, e o
dano moral
decorre do estresse, da perda de tempo útil e do sentimento de impotência vivenciados pelos consumidores, pessoas idosas, que buscaram incessantemente a via administrativa para a solução do problema, sem obter êxito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 13841225.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)